Tribunal: TJMT
Processo: 1003344-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003344-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA MARIA BOTELHO FERRAZ - CPF: 053.754.031-88 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando que a concessionária realize instalação de hidrômetro e fornecimento de água, declarando inexigível débito de R$ 97,13, e condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela concessionária; (
ii
) analisar a existência de dano moral decorrente da negativação indevida; e (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço resta evidenciada, pois a própria concessionária admitiu
não haver
rede de abastecimento de água no local, sendo necessária extensão de rede em cerca de 30 metros, enquanto realizava cobranças pelo consumo mínimo sem o efetivo fornecimento do serviço.

4. A alegação de que o imóvel estaria situado em Área de Preservação Permanente não foi comprovada por documento técnico ou evidência robusta, sendo insuficiente para afastar a obrigação da concessionária de prestar adequadamente o serviço essencial.

5. A negativação indevida do nome da reclamante por débito referente a serviço que sequer era prestado efetivamente configura dano moral in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque o restritivo impugnado foi o único registrado.

6. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, satisfazendo o caráter compensatório e servindo como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de água que instala hidrômetro, realiza cobranças pelo consumo mínimo e posteriormente efetua negativação do consumidor, sem comprovar o efetivo fornecimento do serviço, incorre em falha na prestação de serviço e deve ser responsabilizada pelos danos causados. 2. A simples alegação de impossibilidade técnica ou legal para o fornecimento de água, sem comprovação documental robusta, não afasta a responsabilidade da concessionária de prestar adequadamente o serviço essencial para o qual foi contratada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; STJ - REsp 1.002.985-RS; STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT - N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; TJMT - N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024; TJMT - N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003344
-
15
.
2025
.
811
.
0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido
: VALERIA MARIA BOTELHO FERRAZ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALERIA MARIA BOTELHO FERRAZ ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. Noticiou que: a) adquiriu imóvel em 16/02/2022 e verificou que não era abastecido por água potável fornecida pela reclamada; b) registrou diversos pedidos de ligação de rede de água, porém recebeu apenas a informação de que no local não havia rede de distribuição; c) mesmo sem fornecimento de água, a reclamada sempre exigiu o pagamento do consumo mínimo; d) houve negativação de seu nome por uma suposta dívida de R$ 97,13, vencida em 22/11/2024. Requereu: a) tutela antecipada para suspensão da negativação; b) declaração de inexistência dos débitos; c) devolução em dobro dos valores pagos; d) condenação da reclamada a realizar a ligação do hidrômetro à rede de distribuição de água; e) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a reclamada não logrou demonstrar que realizou o fornecimento de água e a regularidade das cobranças; b) os dados constantes no apontamento não coincidem com aqueles do relatório emitido pela reclamada; c) o restritivo impugnado foi o único registrado, caracterizando dano moral in
re

ipsa
; d) a reclamada não comprovou que o imóvel não dispõe de infraestrutura adequada para ligação de água; e) não há provas de que a instalação seria vedada por estar em área de preservação permanente. No dispositivo: a) determinou que a reclamada realize a instalação do hidrômetro e viabilize o fornecimento de água; b) declarou inexigível o débito de R$ 97,13; c) condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos danos morais; d) indeferiu o pedido de repetição de indébito por ausência de prova de pagamento indevido.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) realizou ligação de água na região conforme OS 53799962 e posteriormente fez religação conforme OS 64561863; b) verificou irregularidade no uso da ligação, o que ensejou a suspensão do fornecimento; c) ao realizar verificação in loco, constatou
não haver
rede de abastecimento no local, sendo necessária extensão de 30 metros; d) o imóvel está localizado em área de preservação permanente (APP),
vedando
a instalação de estruturas urbanas permanentes; e) o regulamento da AMAES estabelece que ligações em áreas de preservação dependem de autorização expressa do órgão competente; f) não existe conduta ilícita que justifique o dever de indenizar por dano moral. Requereu o provimento do recurso para
julgar improcedentes os pleitos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não comprovou documentalmente a existência de impedimento legal, administrativo ou técnico para realizar a ligação de água; b) há contradição nos argumentos da recorrente que primeiro afirma ter realizado ligação e depois alega inexistência de rede no local; c) não há prova de que a residência esteja em área de preservação permanente; d) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa

conforme jurisprudência pacífica do STJ; e) o valor arbitrado é proporcional e razoável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e
eficientemente
, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o serviço questionado é o fornecimento de água potável para o imóvel da parte reclamante. A falha na prestação do serviço reside no fato de que, embora a concessionária tenha instalado um hidrômetro no imóvel da reclamante e realizado cobranças pelo consumo mínimo, não há fornecimento efetivo de água, conforme a própria empresa reconheceu em sua contestação.

A reclamada admitiu expressamente no item 14 de sua contestação que
"não há rede de abastecimento de água no local apta a atender solicitação, sendo necessário para tanto a realização de extensão de rede em cerca de 30 metros"
, alegando ainda que o imóvel estaria situado em área de APP (Área de Preservação Permanente).

Contudo,
não há nenhum documento técnico nos autos
ou evidência robusta que comprove que a residência da parte reclamante está de fato localizada em uma APP. A mera alegação de que o imóvel estaria em área ambientalmente protegida, sem o respaldo de estudos técnicos, mapas ou laudos oficiais, não é suficiente para afastar a obrigação da concessionária de prestar adequadamente o serviço para o qual foi contratada.

Ademais, consta dos autos o relatório de faturas (ID 181273291) que demonstra consumo zerado, confirmando a inexistência de fornecimento de água, apesar da cobrança pelo consumo mínimo. Esta situação configura claramente uma falha na prestação do serviço, que foi agravada pela negativação indevida do nome da reclamante por débito referente a um serviço que sequer era prestado efetivamente.

A reclamada tem o dever de fornecer água potável como concessionária de serviço público essencial, sendo tal serviço regido pelo princípio da continuidade, conforme artigo 22 do CDC.

Se havia algum impedimento técnico ou legal para o fornecimento, cabia à empresa provar de forma cabal tal situação, o que não ocorreu nos autos.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Com base no extrato juntado no ID 182161285/PJe2, verifica-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025